Tribunal: TJDFT
Processo: 0753331-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INSTRUMENTO DE TRABALHO DO DEVEDOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante nos autos de cumprimento de sentença em ação de alimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, especificamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante em cumprimento de sentença de alimentos, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e livre exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado poder geral de efetivação e permite a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a preservação de direitos fundamentais.
5. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante, que exerce a profissão de instrutor de trânsito, inviabiliza sua atividade laboral e compromete sua subsistência, o que configura medida desproporcional e inadequada para a satisfação do crédito alimentar.
6. A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil, e não sobre sua pessoa, razão pela qual a providência imposta não atende ao princípio da efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a preservação de direitos fundamentais. 2. É desproporcional a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando esta constitui instrumento indispensável ao exercício profissional do agravante e ausente indícios de ocultação de patrimônio ou de conduta deliberada para frustrar a execução.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e XIII; CPC, arts. 8o, 139, IV, 789 e 833, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.941, j. 09.02.2023; TJDFT, AI no 07374985420228070000, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023, AI no 0729782-73.2022.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.02.2023.